Tribunal: STF
Processo: HC 246076
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Importunação Sexual. Pleito de absolvição. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de F.C.A. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça exarado nos autos do AREsp 2.598.416/SP (eventos 17 e 18).



    O Paciente foi condenado à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal) (evento 9).



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de provas de autoria e materialidade do delito. Alega quebra da cadeia de custódia. Argumenta a tempestividade do recurso especial. Requer a declaração de nulidade da decisão condenatória com a consequente absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator: 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA DE PETICIONAMENTO NO CURSO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O recorrente foi intimado do acórdão na data de 26/9/2023 (e-STJ, fl. 401), com término do prazo recursal em 11/10/2023. Contudo, o recurso especial foi protocolado apenas em 16/10/2023 (e-STJ, fls. 374-389), ou seja, fora do prazo legal de 15 dias corridos, previsto pelo art. 994, VIII, c.c. os arts. 1.003, § 5º, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. 



    2. Nos termos do que dispõe o art. 224, § 1º, do CPC, só há prorrogação do prazo recursal quando se comprovar que o sistema de peticionamento eletrônico do Tribunal de origem esteve indisponível no primeiro ou último dia do prazo processual. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De outro lado, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    Por fim, registro que as matérias trazidas nestes autos - ausência de provas de autoria e materialidade do delito e quebra da cadeia de custódia - não foram debatidas no ato dito coator. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pelo Colegiado da Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente